Tribunal: CARF
Processo: 13971.720074/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720074/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.712 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO RECORRIDA. CRÉDITOS DESCONTADOS. DEPRECIAÇÃO.
DUPLICIDADE.
ANÁLISE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de análise e julgamento da alegação da recorrente de que não houve
duplicidade de lançamentos de créditos descontados de custos vinculados à
depreciação de bens do ativo imobilizado, glosados pela Fiscalização, suscitada
na manifestação de inconformidade pela recorrente cerceou o seu direito de
defesa em instância superior.
A apreciação de tal matéria apenas nesta fase recursal implica supressão de
instância que poderá trazer prejuízo à recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, com fundamento no Decreto no 70.235, de 1972, art. 59,
inciso II, anular a decisão recorrida e determinar que os autos sejam devolvidos à DRJ de origem
para que outra seja proferida, enfrentando a matéria “Inexistência de Duplicidade de Crédito –
Linhas 10 e 11”, suscitada na manifestação de inconformidade, retomando-se o devido processo
legal do contencioso administrativo-tributário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.710, de 15 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13971.720073/2017-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720074/2017-87
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720074/2017-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não reconheceu o indébito tributário
declarado/compensado e, consequentemente, não homologou as Dcomp, conforme despacho
decisório.
Inconformada com a não homologação das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo as suas homologações, alegando em síntese razões
assim resumidas pela DRJ:
a) PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
b) DA NULIDADE - DA REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
c) DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
d) DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA à Cofins não-cumulativa NÃO
CUMULATIVIDADE:
d.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
CARF E DO STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e
Equipamentos;
d.1.1.3) Fretes;
d.1.1.4) Mão de Obra Terceirizada;
d.1.1.5) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.5.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.5.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Custos de Produção;
d.1.2.1) Glosa Equivocada (Período de julho de 2008 a julho de 2010);
d.1.2.2) Créditos Apropriados;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720074/2017-87

d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e
com Base no Valor de Aquisição ou Construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha 06a ou 16A,
do DACON;
d.1.5) Outras Operações Com Direito A Crédito – Linha 13, Ficha 06A ou 16A
do Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes
Comerciais;
d.1.5) Outras Operações com Direito a Crédito – linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON – Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em parte
nos termos do Acórdão em que rejeitou a preliminar de nulidade do despacho decisório e da
realização de diligência; e, no mérito, reverteu parte das glosas dos créditos efetuadas pela
Fiscalização, reconhecendo o direito de a recorrente descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: a) tratamento de efluentes (linha 02); b) despesas com manutenção e lubrificação
de máquinas e equipamentos; e, c) despesas com serviços de armazenagem.
Esclarecemos que, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, o acórdão da DRJ não contem ementa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação das Dcomp, alegando em síntese: I) Preliminares: I.1) a necessidade de julgamento
em conjunto deste processo com os processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário;
I.2) nulidade do despacho decisório, por ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e
149 do CTN, para a revisão de ofício da compensação anteriormente homologada; I.3) nulidade
da decisão recorrida por violação ao princípio da verdade material por ausência da análise efetiva
das provas produzidas nos autos; I.4) nulidade do despacho decisório por não ter analisado as
atividades da recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas
da sua atividade econômica; I.5) necessidade de diligência para verificar se foi observado o
conceito de insumos dado pelo STJ e pela Nota SEI PGFN 63/18; e, II) no mérito: discorreu
sobre: o conceito de insumos, a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, a essencialidade e
relevância dos custos/despesas cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização e mantidas pela
DRJ, concluindo que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre os custos/despesas
incorridos com: II.1) despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos: em
que pese, a DRJ ter reconhecido o direito aos créditos sobre este item, manteve a glosa sobre
peças por falta de comprovação, contudo, apresentou documentos que comprovam a natureza e
utilização das peças, apresentando-os novamente junto com o recurso voluntário (Doc. 02); II.2)
despesas com fretes: estas despesas são essenciais à sua atividade econômica e correspondem a
três modalidades: (i) fretes internos, vinculados ao transporte de insumos e materiais
intermediários; (ii) fretes oficinas de costura/facções, vinculados ao transporte de produtos
semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao transporte de produtos
acabados para comercialização; II.3) despesas com mão-de-obra terceirizada: o fato de ter
lançado tais despesas na linha de bens para revenda (linha 02 da ficha 06A ou 16A do Dacon),
quando deveriam constar na linha 03, serviços utilizados como insumos, não é fator impeditivo
ao desconto (aproveitamento) dos créditos, devendo prevalecer a verdade material; II.4) despesas
com serviços de despachante aduaneiro: trata-se de gastos com a importação de insumos e
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720074/2017-87

produtos acabados utilizados no processo produção; a autoridade julgadora de primeira instância
não identificou a glosa de créditos sobre tais despesas; contudo, a recorrente lançou os
respectivos créditos na linha 02 do Dacon, quando o correto deveria ter sido na linha 3; esse erro
não impede o aproveitamento dos créditos; II.5) despesas com serviços de armazenagem: embora
a DRJ tenha reconhecido o direito sobre as despesas com armazenagem, vinculadas à operação
de venda, manteve a glosa sobre as despesas discriminadas no Anexo II, referentes ao
armazenamento de insumos e produtos importados para revenda; II.6) custos de produção do
período de julho de 2008 a julho de 2010: trata-se de despesas com insumos diretamente
relacionados às suas atividades econômicas decorrentes de ajustes de períodos anteriores; II.7)
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; o art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003,
prevê o aproveitamento de créditos sobre as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados na execução das atividades da empresa, pagas a pessoas jurídicas, Doc. 05 juntado ao
recurso voluntário; II.8) encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: o art. 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos e outros bens do ativo imobilizado ou ainda sobre o custo de suas
aquisições, utilizados na produção dos bens destinados à venda; assim, tem direito de aproveitar
créditos sobre os encargos de depreciação de itens relativos a sistemas de transporte por estar
diretamente ligado ao seu processo produtivo, Doc. 06 anexado ao recurso voluntário; alegou
ainda a inexistência de duplicidade de créditos vinculados à depreciação lançados nas
linhas 10 e 11 da Ficha 16A do Dacon, conforme alegado pela Autoridade Fiscal; II.9)
despesas com propaganda, feiras e exposições; folhetos e catálogos: e pagamento de comissões
aos representantes comerciais: trata-se de despesas relevantes e essenciais a sua atividade
econômica e para a geração de receita tributável das contribuições para o PIS e Cofins; e, II.10)
insumos e produtos acabados importados para revenda: o art. 15, inciso II da Lei no 10.865/2004
prevê o desconto de créditos sobre as importações de insumos e bens destinados à revenda.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
Preliminar de prejudicialidade ao julgamento.
Do exame do recurso voluntário, verificamos que a recorrente impugnou a glosa dos
créditos lançados por ela nas linhas 10 e 11 da Ficha 16A do Dacon, mais
especificamente no subitem “3.3.1. Inexistência de Duplicidade de Crédito – Linhas
10 e 11”, às fls. 1442/1444, vinculados a bens do ativo imobilizado.
Em síntese, alegou que não houve duplicidade de lançamento de créditos, conforme
comprovam as planilhas apresentadas por ela e que não foram analisadas pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Também, do exame da manifestação de inconformidade (fls. 482/542) interposta contra
o despacho decisório, a recorrente impugnou essa mesma matéria, mais especificamente
no subitem “V.1.3.1 – Inexistência de Duplicidade de Crédito – Linhas 10 e 11”, às
fls. 527/530 dos autos.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720074/2017-87

O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe quanto à nulidade de
decisões, literalmente:

Art. 59 - São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo não-original)

No presente caso, tal omissão cerceou a defesa da recorrente, em relação à referida
matéria, pelo fato não ter sido analisado as razões de sua impugnação, bem como a
documentação apresentada que comprovaria que não houve duplicidade de descontos de
créditos sobre os encargos de depreciação e/ ou sobre os custos de aquisição dos bens
do ativo imobilizado utilizados no seu processo de produção industrial.
Caberia à autoridade julgadora de primeira instância ter analisado as razões sobre a
referida matéria, suscitadas na manifestação de inconformidade, assim como a
documentação juntada à manifestação, decidindo a favor ou contra o contribuinte.
Ressaltamos que a análise e julgamento dessa matéria apenas nesta fase recursal poderá
trazer prejuízos à recorrente.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para, com
fundamento no Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II, anular a decisão recorrida
e determinar que os autos sejam devolvidos à DRJ de origem para que outra seja
proferida, enfrentando a matéria “Inexistência de Duplicidade de Crédito – Linhas 10 e
11”, suscitada na manifestação de inconformidade, retomando-se o devido processo
legal do contencioso administrativo-tributário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para, com fundamento no Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II,

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.712 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720074/2017-87

anular a decisão recorrida e determinar que os autos sejam devolvidos à DRJ de origem para que
outra seja proferida, enfrentando a matéria “Inexistência de Duplicidade de Crédito – Linhas 10 e
11”, suscitada na manifestação de inconformidade, retomando-se o devido processo legal do
contencioso administrativo-tributário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital